Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Restituição de veículo apreendido. Alienação fiduciária em garantia. Inadimplemento. Levantamento da restrição judicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de restituição e levantamento de restrição judicial de veículo apreendido por ordem judicial de busca e apreensão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabível restituição e levantamento da restrição judicial que recai sobre veículo apreendido para adimplir contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
III. Razões de decidir
3. Inadimplida obrigação garantida por alienação fiduciária, pode o credor retomar a posse direta do bem objeto da garantia, vendê-lo e usar o preço da venda para pagar saldo devedor e despesas decorrentes da cobrança.
4. Se o veículo apreendido não é de propriedade do investigado – foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária - e ainda interessa às investigações, diante dos indícios de que constitui produto de crime da Lei de lavagem de capitais e para garantir a reparação de eventuais danos causados às vítimas -, não deve ser restituído ao investigado, sobretudo se ele está na posse do veículo, que lhe foi devolvido e ele nomeado fiel depositário.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei 911/69.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1794865, 0736819-17.2023.8.07.0001, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023.